Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA V I S T O S. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 27416216) interposto contra a decisão (Doc. Num. 25000718) que rejeitou a Impugnação apresentada pelo ora Recorrente e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador